Tribunal: STF
Processo: HC 212378
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ademilson José de Paula Filho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI E AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.



    II - In casu, observa-se que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado sendo que "o acusado seria mandante do crime mesmo estando em unidade prisional" seja em razão de que a decisão vergastada registrou que o réu é contumaz na prática delitiva já que: "responde por outros feitos criminais", circunstâncias que justificam a imposição da medida extrema em desfavor dos pacientes, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa. 



    III - Acerca da alegação de ausência de autoria delitiva, da leitura do acórdão objurgado, verifica-se que tal matéria não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 695.516 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea e indícios de autoria para a manutenção da prisão preventiva.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello). 



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o magistrado de primeiro grau justificou o decreto de prisão cautelar na gravidade concreta da conduta praticada pelo ora paciente que, mesmo estando preso, ordenou a morte da vítima, bem como no risco de reiteração delitiva, valendo transcrever, por relevante, o seguinte fragmento do acórdão impugnado (com meus grifos): 



          In casu, observa-se que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado sendo que "o acusado seria mandante do crime mesmo estando em unidade prisional" seja em razão de que a decisão vergastada registrou que o réu é contumaz na prática delitiva já que: "responde por outros feitos criminais", circunstâncias que justificam a imposição da medida extrema em desfavor dos pacientes, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa. 



    Destaque-se, que o Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem declarado a idoneidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa. 



    Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes: HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso; e HC 206.108 AgR, ministro Gilmar Mendes, cuja ementa ora transcrevo:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Furto qualificado, dano ao patrimônio e associação criminosa. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei)



    Ressalte-se, de igual modo, que essa Suprema Corte também reconhece a conveniência da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”



    (HC 182.773 AgR, Ministra Rosa Weber – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do ora paciente.



    Por fim, reputo inadmissível o presente habeas corpus no que tange à alegada ausência de indícios de autoria para a manutenção da prisão preventiva, eis que o acórdão impugnado não examinou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    3. Em face do exposto, conheço em parte do presente habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro a ordem. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator